Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COMPRAS NO DÉBITO. SAQUES. MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Apelação interposta da r. sentença, proferida na ação de reparação de danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais de R$7.333,18 e danos morais de R$10.000,00.
2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, com base no artigo 14 do Código do Consumidor, somente sendo eximida se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.
4. O titular tem o dever de guarda do cartão de crédito com chip e o dever de manter sob sigilo a senha pessoal e intransferível.
5. Tratando-se, no caso, de típicas transações (cartão modalidade débito e saque de numerário em conta) efetivadas presencialmente mediante senha pessoal e com o uso de cartão com chip, antes do pedido de bloqueio, não se verifica a prática de qualquer ato ilicito pelos demandados, mas sim culpa exclusiva da autora - art. 14, §3o, do CDC.
6.Apelação conhecida e desprovida.